Tribunal: TJPA
Processo: 0005039-10.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005039-10.2011.8.14.0201

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: TEREZA FILTER SANGALLI, RICARDO ELOY SANGALLI, MADEIRAS FILTER LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005039-10.2011.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

ADVOGADO:
JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA
- OAB/SC 11.985

ADVOGADO:
MARIANA SCHROEDER MACHA HILLESHEIM
– OAB/SC 27.082

APELADO:
MADEIRAS FILTER LTDA

APELADO:

TEREZA FILTER SANGALLI

APELADO:

RICARDO ELOY SANGALLI

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO - OAB/PA 8.203

ADVOGADO: LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO, OAB/PA 26.648

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005039-10.2011.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

ADVOGADO:
JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA
- OAB/SC 11.985

ADVOGADO:
MARIANA SCHROEDER MACHA HILLESHEIM
– OAB/SC 27.082

APELADO:
MADEIRAS FILTER LTDA

APELADO:

TEREZA FILTER SANGALLI

APELADO:

RICARDO ELOY SANGALLI

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO - OAB/PA 8.203

ADVOGADO: LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO, OAB/PA 26.648

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, objetivando a reforma da sentença de Id. 2146978, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade da parte exequente, com fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC.

Cuida-se na origem de EMBARGOS A EXECUÇÃO, onde a parte executada alega que é indevida a cobrança e, ainda a ilegitimidade ativa em virtude de o título discutido ser de titularidade diversa, qual seja,

do banco ABN AMRO REAL S/A. Afirma que são instituições diversas, com CNPJ diversos e que não há nos autos comprovação de cessão de créditos que justifique ser parte legítima para integrar o polo ativo da ação.

Não foi apresentada impugnação aos embargos, conforme certidão no Id. 2146976.

Em sentença de id. 2146978, o Magistrado Singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade da parte exequente, com fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC.

Irresignada, a empresa ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS interpôs recurso de apelação no id. 2146984, onde em apertada síntese, alega a regular substituição processual em virtude da legal cessão de crédito realizada entre Banco Santander e a Apelante ocorrida em 23/09/2011.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de se colher a preliminar de nulidade de sentença, ante o reconhecimento da legitimidade ativa da Apelante nos presentes embargos e por via de consequência na execução originária.

Contrarrazões recursais ofertadas pelo embargante no id. 2146993, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela embargante.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, (PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que extinguiu o feito sem apreciar o mérito, ante a suposta ilegitimidade ativa alegada.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente quanto a nulidade da sentença, senão vejamos:

A ação de execução é fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças dada em garantia pelos termos do Contrato de Câmbio de Compra – Tipo 1 – Exportação1909027881100010477 firmado entre os Embargantes e o
banco
ABN AMRO REAL S/A
, instituição essa incorporada pelo
BANCO SANTANDER
em 29/08/2008, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária juntada nos presentes autos pelos próprios embargantes no Id. 12203056, pág. 12 e ainda, pelo exequente na ação de execução de origem (processo nº 0003801-53.2011.8.14.0201), sendo, portanto, sucessor do
BANCO ABN AMRO REAL S/A
em todos os seus direitos e obrigações, ante a incorporação realizada, sendo assim parte legítima para figurar como exequente no feito, bem como para ceder eventuais créditos propostos pelo incorporado.

Ocorre que, em 23/09/2011, há exatos 4 (quatro) dias antes da distribuição da ação de execução, ocorrida em 27/09/2011, houve a cessão de créditos do
BANCO SANTANDER
para o
ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
devidamente comprovada mediante Termo de Declaração de Cessão de Crédito juntados aos autos no Id. 2146979, pág. 14, os quais motivaram o pedido de substituição do polo ativo do processo, tendo instruído os autos com procuração (Id. 2146979, pág. 15) e o referido Termo de Declaração de Cessão de Créditos.

Assim, é inequívoca a sucessão perante o mercado, tendo o Banco Santander S/A dado continuidade às atividades bancárias exercidas pelo
ABN AMRO Real S/A
, assumindo as operações bancárias deste em direitos e obrigações.

No mesmo sentido, não prospera a alegação de ilegitimidade ativa da cessionária, ora Apelante, pois a cessão de créditos é uma transferência de direitos, podendo o cedente dispor do seu direito de crédito a quem dele possa se interessar.

Dispõe o art. 778, § 1º, III, do CPC/2015 que “podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: III – o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”.

O § 2º de referido artigo determina que “a sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado”.

Logo, diferente do que ocorre com a cessão de dívidas, onde é imprescindível a anuência do credor para que se efetive, na cessão de créditos não é necessária a anuência do devedor, motivo pelo qual é legal a sua substituição no polo ativo nos presentes autos e nos autos executórios.

Sobre o tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO
. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto. (...). (STJ, AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017) (destaquei)

No mesmo sentido, outros julgados:

SECUNDUM EVENTUS LITIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRESCINDIBILIDADE DA ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO REFORMADA. 1.(...)
.3. O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
778
,
§ 2º
, dispensa, na ação de execução, a anuência do devedor para que haja a substituição processual na hipótese de cessão do crédito executado. Dito isto, não há razão para o indeferimento, tampouco posterior apreciação, do pedido de substituição do polo ativo da demanda executiva em virtude da cessão do crédito exequendo.4. É cediço que a cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio do qual o credor (cedente) transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro (cessionário), mantendo-se a relação obrigacional primitiva com o devedor (cedido), consoante o disposto no artigo
286
, do
Código Civil
. Na hipótese sub judice,
uma vez realizada a cessão do crédito, exsurge ao cessionário seu direito em figurar no polo ativo da execução, exercendo diretamente os poderes advindos do contrato de cessão pactuado com o antigo credor.5
. Por se tratar de execução e, considerando o disposto no artigo 778, § 1º, do CPC, haja vista a prescindibilidade da anuência da parte executada para a substituição processual, não há no ordenamento jurídico vigente norma que imponha ao cessionário a obrigação em figurar no polo ativo da execução. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça .6. A discussão da validade do ato de cessão praticado entre a instituição financeira e o agravante não respinga na obrigação do devedor de pagar a dívida contraída. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (
CPC
)
5409543-84.2019.8.09.0000
, Rel.
SEBASTIÃO LUIZ FLEURY
, 4a Câmara Cível, julgado em 09/03/2020, DJe de 09/03/2020) (destaquei)

ISTO POSTO CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta, para fins de cassar a sentença guerreada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para
análise do mérito e
alteração do polo ativo dos presentes embargos e da execução, fazendo constar como exequente, a empresa apelante
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, (PA),

de

de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/07/2024